Tribunal: TJES
Processo: 0015384-83.2014.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2024-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015384-83.2014.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JEFFERSON OLIVEIRA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
ART. 302 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO.

SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO.
PROPORCIONALIDADE COM A PENA RESTRITIVA DE LIBERDADE NO CASO CONCRETO.
RECURSO CONHECIDO
E DES
PROVIDO.

1.
C
ediço que a
pena de suspensão de habilitação para dirigir veículo automotor deve guardar proporcionalidade com a
reprimenda
privativa de liberdade imposta, levando-se em conta o fato típico
e
as circunstâncias judiciais e legais relativas à fixação da pena.

2.
É firme o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça
no sentido de qu
e
“na fixação da pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo, os parâmetros a serem utilizados pelo magistrado, para além da análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, devem observar as peculiaridades do caso concreto.”
(STJ; AgRgREsp 2.118.509; Proc. 2023/0461431-3; SC; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 13/08/2024; DJE 20/08/2024)

3.
No caso,
a penalidade de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor
pelo mesmo período da sanção
privativa de liberdade
arbitrada na sentença se mostra proporcional, sobretudo se considerarmos
que
a conduta do recorrente de realizar uma ultrapassagem com um caminhão trator em local de curva e em dia chuvoso, levou a óbito quatro passageiros do ônibus envolvido no acidente.

4
.

R
ecurso conhecido e
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 00
15384
-83.2014.8.08.0011

APELANTE:
JEFFERSON OLIVEIRA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES
EMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Como relatado, trata-se de
a
pelação
c
riminal interposta por

JEFFERSON OLIVEIRA SILVA

manifestando inconformismo quanto aos termos da
r.
sentença prolatada pelo
Juízo da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim (fls.
67/69
-v
erso
–
A – Vol 01 – Parte 02
)
, que
julgou procedente a pretensão punitiva estatal para
conden
ar
o
réu

nas iras do art. 30
2
do Código de Trânsito Brasileiro,
na forma do art. 70 do Código Penal
(quatro vítimas),

à
s
pena
s
de 0
4
(
quatro
)

anos

de detenção
e
suspensão da C
arteira
N
acional de
H
abilitação
pelo mesmo prazo.

Em suas razões
(
ID 8862202
)
, a
nobre
defesa
busca
tão somente

o redimensionamento
do prazo de suspensão da CNH para 02 (dois) meses, por entender que
o período de
04 (quatro) anos se mostra desproporcional ao caso concreto.

Contra-argumentos
a
presentados pelo desprover do recurso
(
ID 8862210)
, sendo
no
mesmo sentido o Parecer da Procuradoria de Justiça (ID
10
417332
).

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Primeiramente, narra a denúncia que

no dia
0
3
/
07
/20
10
,
por volta das 11h05m, na BR 101, Km 415,1, em Cachoeiro de Itapemirim,
o apelante
praticou homicídio culposo na direção de veículo automotor (modalidade imprudência),

vitimando Ivan Alves de Carvalho, Generindo Neves da Silva, Maria José Gomes e Thainá Pereira Gomes (laudos cadavéricos às fls. 37/40).

Depreende-se que, no dia e local mencionados, o denunciado conduzia o veículo Scania/R124 GA4X2NZ, placa MRK-2969,
momento em que
,
ao realizar uma ultrapassagem em local proibido, adentrou na contramão da direção
e
colidiu com a frente do ônibus
que vinha em sentido contrário.

O ilustre magistrado, após o desenvolvimento regular e válido do processo, julgou procedente a pretensão punitiva
estatal
, para condenar o réu pela prática do delito previsto no
art. 30
2
do
Código de Trânsito Brasileiro,
na forma do art. 70 do Código Penal.

Pois bem.

Como se sabe, a
pena em abstrato para o delito de homicídio culposo na direção de veículo automotor é de 02 (dois) a 04 (quatro) anos
de detenção
e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

Por seu turno
, o art. 293 do

Código de Trânsito Brasileiro
prevê

a pena acessória de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor, pelo

período

de
02 (dois) meses a 05 (cinco) anos
.

Também é cediço que a
suspensão d
a
habilitação deve guardar proporcionalidade com a
reprimenda
privativa de liberdade imposta, levando-se em conta o fato típico
e
as circunstâncias judiciais e legais
na fixação da pena.

Quanto ao ponto, é
firme o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça
no sentido de qu
e
“na fixação da pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo, os parâmetros a serem utilizados pelo magistrado, para além da análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, devem observar as peculiaridades do caso concreto.”
(STJ; AgRgREsp 2.118.509; Proc. 2023/0461431-3; SC; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 13/08/2024; DJE 20/08/2024)

No caso,
a penalidade de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor
pelo mesmo período da sanção
privativa de liberdade
arbitrada na sentença se mostra proporcional, sobretudo se considerarmos
que
a conduta do recorrente de realizar uma ultrapassagem com um caminhão trator em local de curva e em dia chuvoso levou a óbito quatro passageiros do ônibus envolvido no acidente.

Diante do exposto,
sem mais delongas,

CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO
-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)